Tribunal: TCU
Processo: 004.717/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3846/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Celio Eduardo de Oliveira Lira (peça 136) contra o Acórdão 3766/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes, por meio do qual o Tribunal, entre outras deliberações, julgou irregulares as contas do recorrente e condenou-o em débito; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 137-139), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (peça 142), mediante os quais propôs não conhecer do recurso de reconsideração por ser intempestivo e não apresentar fatos novos; Considerando que o recorrente foi notificado da deliberação recorrida em 5/9/2022, mediante o Ofício 41336/2022 (peças 126 e 127); Considerando que o recurso de reconsideração foi interposto em 13/12/2022, sendo, assim, intempestivo; Considerando que o acórdão condenatório transitou em julgado em 21/9/2022 (peça 129), portanto antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 (11/10/2022), não sendo aplicadas ao caso vertente as disposições afetas ao instituto da prescrição estabelecidas naquele normativo (art. 18); e Considerando, igualmente, que o processo de cobrança executiva oriundo do Acórdão 3766/2022-TCU-Segunda Câmara já foi constituído (TC Processo 021.212/2022-8 , apenso), tendo o Ministério Público junto ao TCU encaminhado ao órgão credor as informações necessárias à cobrança judicial da dívida (ofício de peça 13 do processo de cobrança executiva), sendo incabível a análise da prescrição pelo Tribunal nos termos do parágrafo único do art. 10 da Resolução TCU 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Celio Eduardo de Oliveira Lira, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, nos termos do artigo 33 da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e § 2o, do RI/TCU; e b) informar ao Instituto Nacional do Seguro Social e ao recorrente a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 004.717/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 021.212/2022-8 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Celio Eduardo de Oliveira Lira (XXX.428.924-XX). 1.3. Recorrente: Celio Eduardo de Oliveira Lira (XXX.428.924-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - Caruaru (PE) - INSS/MPS. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: José Carlos Medeiros (4347-D/OAB-PE) e José Carlos Medeiros Júnior (24019-D/OAB-PE), representando Celio Eduardo de Oliveira Lira. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.